Tribunal: STF
Processo: HC 199574
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.3.2021 por Augustinho Autieles Gomes Borges, advogado, em benefício de Paulo Celio de Paula, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.3.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 653.151. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.041609-5/000 pela Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de PAULO CELIO DE PAULA contra decisão de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu pedido liminar no HC n. 1.0000.21.041609-5/000.
    Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena em regime aberto com monitoramento via tornozeleira eletrônica. Foi autorizada, ainda, a prisão domiciliar com autorização para o trabalho.
    O Juízo da Execução, considerando que o paciente quebrou as regras impostas para o cumprimento da pena em regime aberto, determinou a regressão ao regime fechado, com expedição do mandado de prisão.
    A defesa interpôs agravo em execução perante a Corte de origem, estando pendente de julgamento, e também impetrou o presente habeas corpus, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada às fls. 44/45.
    No presente writ, o impetrante alega que a decisão está desfundamentada.
    Aduz que o paciente é pessoa idosa, com 69 anos de idade, possui problemas de saúde e conforme Recomendação do CNJ n. 62/2020, deve ser colocado em prisão domiciliar.
    Requer, em liminar e no mérito, que o paciente seja colocado em prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.
    (…) Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado.
    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante narra que o “paciente foi condenado e cumpre pena no processo 0146827-13.2016.8.13.0056, onde resta a cumprir 5 A, 2M e 1 D (cinco anos , dois meses e um dia).
    O Paciente vinha cumprindo a pena em regime aberto com monitoramento via tornozeleira eletrônica (...).
    Acontece que o Paciente é pecuarista e reside no meio rural, assim, ao receber autorização para cumprir a prisão domiciliar com autorização para o trabalho, o paciente retornou a sua propriedade que fica próximo a cidade mineira de Santa Rita de Ibitipoca, e lá continuou duas atividades ruais, com a lida diária no campo, onde fiscalizava empregados, manejava bovinos e etc.
    Abaixo algumas das condições para cumprimento da pena no mencionado regime:
    – entregar-se a trabalho honesto;
    – recolher-se na residência situada na FAZENDA DA SERRA – INHOZINHO – S/N , SANTA RITA DE IBITIPOCA;
    – exercer as atividades laborativas no endereço residencial acima indicado;
    – permanecer recolhido na residência de segunda-feira a domingo, inclusive nos feriados, em tempo integral, deixando a sede apenas para o trabalho dentro da propriedade;
    O imóvel que o paciente labora hoje tem uma área de 351 hectares de terras, e um perímetro de 10.059 metros (vide mapeamento em anexo), sendo que toda esta área é explorada exclusivamente por Paulo Célio de Paula, a mais de 40 anos, o que é de conhecimento público.
    A fazenda então explorada pelo ora recuperando, possui sua residência que fica localizada a 905 (novecentos e cinco) metros do curral, onde é realizado a trabalho diário de manejo de bovinos de leite e de corte, sendo que a ordenha leiteira é diária (notas de fornecimento de leite anexo).
    Acontece que este deslocamento diário do Paciente entre sua residência e o curral onde exerce suas atividades foi classificada pelo sistema de monitoramento eletrônico como se o Paciente estivesse se ausentando de sua residência de forma indevida, sem contar que em algumas oportunidades também o Paciente ficou sem carga em sua tornozeleira por falta de energia, o que também fora classificado pelo sistema de monitoramento como infração as normas impostas ao Paciente.
    Assim, o paciente que já conta com 69 anos de idade, teve sua prisão domiciliar regredida cautelarmente para o regime fechado e no dia 12 de março de 2021 foi preso e recolhido ao presídio de Barbacena – MG” (sic).
    Argumenta que, “[e]m análise as provas pré-constituídas geradas perante as instancias inferiores latentemente encontra-se evidenciado o constrangimento ilegal em face do paciente, uma vez que as decisões anteriores está desprovida de qualquer fundamentação idônea, lançando mão de latentes elementos abstratos e vagos, no mais, a decisão do tribunal a quo da mesma forma encontra-se ausente de qualquer fundamentação racional, bem como as provas inerentes ao pleito liminar encontram-se devidamente acostada e demonstrada, ensejando a latente análise das razões motivacionais da decisão de segregação do paciente e efetivação do controle de legalidade, impossibilitando assim o aguardo do julgamento do mérito em razão da demonstração sumária e cristalina dos danos suportados pelo paciente frente a TERATOLOGIA da decisão segregatória frente ao requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora” (sic).
    Assevera ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie e que o paciente “é pessoa idosa com 69 anos de idade, e se encontra preso em regime fechado em virtude de uma decisão cautelar de regressão de regime, e sobretudo em momento de pandemia, quando todas os tribunais tem entendido ser necessário que resguarde pessoas mais idosas em virtude do risco de contagio do covid–19” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) (i) o deferimento de liminar à paciente, para que seja expedido Alvará de Soltura ou ainda que seja determinado que seja colocado o paciente imediatamente em prisão domiciliar em virtude do surto de covid 19 que lhe é de direito, e ainda determinado que a magistrada analise o agravo de execução bem como o pedido de justificação;
    (ii) Casando entenda de modo diverso que seja concedido liminar para que seja o ora Paciente o direito de cumprir pena em cela separado em virtude do surto de covid vivido na atualidade;
    (iii) no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus em definitivo, reconhecendo o constrangimento ilegal sofrido pela paciente, determinando o recolhimento do mesmo em prisão domiciliar enquanto durar a pandemia, e que seja determinado a analise do agravo em execução e determinado a realização e analise da justificação do paciente quanto a quebra das condições estabelecidas na execução” (sic).
    3. Em 26.3.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Comarca de Barbacena/MG para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração. 
    As informações foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 653.151. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.041609-5/000 pela Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 3.11.2020, o juízo da Comarca de Barbacena/MG determinou a regressão do paciente ao regime fechado:
    “CONSIDERANDO no regime ABERTO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA cumprir o sentenciado a pena em execução;
    CONSIDERANDO comunicar quem de direito no sequencial 118.2 a perda de comunicação por descarga total da bateria além das tentativas de contato sem êxito porém;
    CONSIDERANDO configurar falta de natureza grave a quebra das condições impostas para cumprimento da pena no regime ABERTO;
    DECRETO
    EM CARÁTER CAUTELAR A REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SOB O QUAL VINHA PAULO CÉLIO DE PAULA, QUALIFICADO ALHURES, CUMPRIMENTO A PENA EM EXECUÇÃO, TRANSFERINDO-O PARA O REGIME FECHADO –, DETERMINANDO QUE CONTRA ELE EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO – VALIDADE 12(DOZE) ANOS - ENCAMINHANDO A QUEM DE DIREITO PARA CUMPRIMENTO IMEDIATO”.
    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.
    8. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Comarca de Barbacena/MG afirmou:
    “EM atenção ao solicitado para instruir medida cautelar no HABEAS CORPUS número 199.574 MINAS GERAIS, em que figura como paciente PAULO CÉLIO DE PAULA, informo o seguinte:
    - em execução perante esta Vara a pena aplicada ao paciente no processo de número 1215069-56.2006.8.13.0056, então fixada em 07(sete) anos de reclusão por infração dos artigos 121, §2º, inciso II do CÓDIGO PENAL e 12 da LEI 10.826 de 22/12/2003;
    - regime inicial de cumprimento de pena o SEMIABERTO;
    - no curso da execução transferido o paciente para o regime ABERTO NA MODALIDADE DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA;
    - mas iniciado o cumprimento da pena no regime acima indicado comunicado pelo Núcleo Geral de Monitoração Eletrônica em 23/10/2020 que o paciente frustrou os fins da monitoração eletrônica ao violar a área de inclusão determinada com descarga total da bateria e perda da comunicação;
    - que sem êxito as tentativas do Núcleo de Monitoração Eletrônico para comunicar-se com o paciente através dos telefones cadastrados;
    _ em consequência o decreto regressão cautelar com expedição do mandado de prisão,
    - a execução ficou interrompida desde Outubro de 2020 até o cumprimento do mandado de prisão ocorrido em 12 de Março último;
    - consciente e voluntariamente deixou o sentenciado de cumprir a pena no regime estabelecido, pois estava ciente das condições impostas, não atendendo os telefonemas do Núcleo Geral de Monitoração Eletrônica;
    - o trajeto inicialmente traçado – através das informações prestadas pelo próprio Paulo Célio – teria sido revisto caso o paciente tivesse atendido os telefonemas do Núcleo Geral de Monitoração Eletrônica (ou requerido através de advogado, para evitar a quebra de condições), optando por avançar a área traçada, deixar descarregar a bateria, permanecer em silêncio, deixando de dar cumprimento a pena, voltando ao sistema por força de um mandado de prisão;
    - a audiência de custódia foi realizada, uma vez noticiada a prisão;
    - constitui falta de natureza grave deixar o apenado de dar cumprimento as condições impostas no regime aberto;
    - em processamento incidente da execução para apurar cometimento de falta grave, estando a audiência de justificação designada para 14 de abril vindouro as 15 horas e 45 minutos;
    - ainda não há pronunciamento deste Juízo quanto a regressão definitiva, considerando que em processamento o incidente para apuração da falta grave” (grifos nossos).
    Pelas informações assim prestadas, descabe cogitar-se de constrangimento ilegal na espécie. A regressão do paciente do regime aberto com monitoramento eletrônico para o regime fechado está fundamentada na falta grave caracterizada pela “perda de comunicação por descarga total da bateria além das tentativas de contato sem êxito”. 
    9. Para acolher a alegação do impetrante de que o paciente não teria praticado falta grave, tendo-se apenas deslocamento “entre sua residência e o curral onde exerce suas atividades”, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.
    As questões apresentadas na presente impetração relativas às justificativas para o descumprimento do monitoramento eletrônico pelo paciente poderão ser submetidos ao juízo de origem na audiência de justificação para decidir sobre a falta grave, marcada para 14.4.2021. 
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerada a situação prisional do paciente.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora